Tribunal: TJMT
Processo: 8012324-97.2014.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012324-97.2014.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS - CPF: 253.119.088-07 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINS TEIXEIRA - CPF: 327.963.581-00 (RECORRIDO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8012324-97.2014.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente(s):

EDVAN CERQUEIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

ANTONIO MARTINS TEIXEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DEVOLUÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO POR DIVERGÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE ASSINATURA – ALÍNEA 22
– SENTENÇA QUE REJEITA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE CERTEZA – TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E RECONHECER

A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CHEQUE DEVOLVIDO POR MOTIVOS DA ALÍNEA 22 – INEXISTINDO TÍTULO EXECUTIVO EM RELAÇÃO AO MESMO.

Não resta configurado o título executivo, quando a ordem de pagamento é devolvida
por divergência ou insuficiência de assinatura
. Ausente a certeza,
a cártula não é documento hábil para embasar demanda executiva
direta.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual rejeitou os embargos à execução nos seguintes termos:

Diante do exposto, REJEITO os embargos e reconheço a exigibilidade dos valores aportados nas cártulas que ensejaram a execução.

Por consequência, determino a liberação do valor vinculado ao processo em favor da parte exequente, mediante alvará de levantamento.

Outrossim, considerando a inexistência de veículos em nome da parte executada, conforme extrato do RENAJUD em anexo, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo por inexistência de bens.

Sem prejuízo, DEFIRO a expedição de certidão de crédito, conforme Enunciado nº. 75 do FONAJE, bem como a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela incompetência dos Juizados Especiais, frente à necessidade de perícia grafotécnica, bem como pela sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, pugna pelo reconhecimento de inexigibilidade do cheque nº 850018, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), diante da divergência de assinaturas do mesmo.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica, eis que desnecessária para a presente demanda executiva.

De igual forma, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Tratando-se de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual construída na peça vestibular, conforme ensina a teoria da asserção, da qual aponta o Recorrente como devedor, garantindo-o, assim, a negada legitimidade
ad causam
.

Todavia, inerente à cártula nº 850018, tenho por ausente a presença de título executivo em favor da Recorrente,
conditio sine qua non
para o manejo de demanda executiva, o que implica na extinção do feito, sem resolução do mérito, frente à ausência de título executivo extrajudicial, pela falta de certeza e liquidez do mesmo. Explico:

Devolvida por divergência ou insuficiência de assinatura (alínea 22), resta por esvaziada a certeza da ordem de pagamento, não sendo a cártula documento hábil para embasar demanda executiva.

Neste sentido:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS. CHEQUE DEVOLVIDO POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE CERTEZA. O cheque goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Porém, quando há a devolução do título por divergência de assinatura, não há como perseguir o crédito por meio de execução direta, devendo o suposto credor ingressar com outras medidas judiciais cabíveis. (TJDF, Apelação nº 0719751-64.2017.8.07.0001)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. alegação de intempestividade dos embargos à execução desacolhida. cheque de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, firmado por terceira, sua esposa, sem comprovação de que atue como mandatária ou representante do empresário individual. devolução do cheque por divergencia de assinatura. cártula que não se presta a embasar execução de título extrajudicial. (...) (TJRS, RI nº71008643355)

Logo, em relação ao cheque nº 850018, no valor de R$ 8.000,00, a autora carece de título executivo, não podendo manejar demanda executiva direta, o que acarreta na cogente extinção do feito, sem resolução do mérito, frente a falta de condições da ação, na ausência da liquidez e certeza do título em comento.

Registro ainda que as assinaturas dos cheques SÃO TOTALMENTE DIVERSAS UMA DA OUTRA, de onde o cheque de R$ 1.000,00 tem rubrica e a do cheque de R$ 8.000,00, concidentemente do cheque devolvido por divergência da assinatura tem assinatura por extenso e bem diferente, de onde, o banco anotou a divergência, faltando neste momento elemento de certeza da liquidez do título.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
DOU PROVIMENTO
para, exclusivamente em relação ao nº 850018, no valor de R$ 8.000,00, extinguir o feito, sem resolução do mérito, pelo não preenchimento das condições da ação, pela ausência da certeza e liquidez, moldes do artigo 485, VI NCPC,
seguindo-se a execução contra o outro cheque, que sequer fora objeto de recurso dos autos
.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios diante do resultado do julgamento, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020